Tribunal: TJMT
Processo: 0003491-33.2019.8.11.0045
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003491-33.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BISMARK NEVES (APELANTE), WENDNA MAYUME SALES OLIVEIRA - CPF: 065.299.221-80 (APELANTE), SIGNEY BRAZ DOS SANTOS - CPF: 450.104.209-53 (VÍTIMA), MARIA FABIANA PEREIRA - CPF: 020.090.971-14 (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
PRIMEIRO APELANTE –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157
, §2º, INCISO II E ART. 307, C/C ARTS. 29 E 69, TODOS DO CP
– PLEITO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 522 STJ – AFASTAMENTO DA ARGUIÇÃO DE AUTODEFESA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRAS DAS VÍTIMAS FIRMES E COERENTES – RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO E CONFIRMANDO EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No tocante ao delito de falsa identidade, o e. Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão, cristalizada no enunciado nº. 522 de sua Súmula, no sentido de que "
a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa
".

Os delitos contra o patrimônio, geralmente, são praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo que a palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, assume relevante valor probatório para o desfecho condenatório.

APELAÇÃO CRIMINAL
–
SEGUNDO APELANTE –
SENTENÇA CONDENATÓRIA –
–
ART. 157
, §2º, INCISO II C/C ART. 29, AMBOS DO CP – PRETENSÃO – DA PENA DO ROUBO SIMPLES – NÃO CABIMENTO – CONCURSO DE AGENTE EVIDENCIADO –
ALTERNATIVO – REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DO USO E DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – INVIABILIDADE – REQUISITOS NÃO ATENDIDOS – HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTS. 45 E 46, DA LEI N. 11.343/2006 – PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES STF/STJ – VERBETE SÚMULAR
231
STJ – RECURSO DESPROVIDO.

A interpretação que se extrai do artigo 46, da Lei de Drogas é no sentido de que a pena do agente condenado pela prática de ilícito penal pode ser reduzida de um terço a dois terços (1/3 a 2/3), quando em razão da dependência de droga ou sob o seu efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, o agente não possuía ao tempo da ação ou omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

O simples fato de ser usuário de droga, por si só, não autoriza a aplicação do artigo 46, se não provada a redução da capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, por meio de exame pericial.

A atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP) foi reconhecida na decisão de primeiro grau, no entanto, o juiz singular deixou de aplicá-la, porquanto, no caso vertente, a pena foi fixada no patamar mínimo previsto para o delito, tornando assim, inviável, a aplicação de circunstância atenuante penal quando a reprimenda é fixada em seu patamar mínimo legal, em observância à
Súmula

231
do STJ”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraídos doa autos de Ação Penal nº 3491-33.2019.8.11.0045, código 169630, originária da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na qual
Bismark Neves
, condenado pela prática do delito do art. 157
, §2º, inciso II e no art. 307, c/c arts. 29 e 69, todos do CP
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 03 (três) meses de detenção respectivamente, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto;
e
Wendna Mayume Sales Oliveira
condenada pela prática do delito previsto no art. 157
, §2º, inciso II c/c art. 29, ambos do CP,
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, e 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto
. (Id. 42552494 até 42552496 – Sentença)

Não se conformando com os termos da sentença os apelantes interpuseram recurso de apelação. Em suas razões pleiteiam a absolvição de
Bismark Neves
, no tocante ao delito previsto; no artigo 307 do CP, nos termos do artigo 386, inciso III, do CPP, bem como a absolvição, pelo delito do art. 157, § 2º, inciso II, do CP, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP;
Wendna Myume Sales de Oliveira
requer a aplicação da pena pelo delito do artigo 157,
caput
, do CP à, com o reconhecimento e aplicação da redução em 2/3, nos termos do artigo 45, da lei 11.343/2006, subsidiariamente, pugna pela manutenção do reconhecimento a atenuante previstas no artigo 65, inciso III, alínea “d”, aplicando-a, ainda, aquém a do mínimo legal. (Id. 42552966 e 42552967).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 42552968 até 42552971)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna
,
manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, assim sintetizando: (Id. 43807972)

“Dessa forma, desnecessário tecer maiores argumentações acerca dos recursos, motivo pelo qual, em atenção ao disposto no art. 17, §§ 2º e 3º, da Recomendação nº 57, de 05.07.2017-CNMP1 , adoto “per relationem” as bem-lançadas contrarrazões do douto representante do Ministério Público da instância singular, e manifesto-me pelo
DESPROVIMENTO
do recurso interposto pela defesa, mantendo-se incólume a sentença atacada e a condenação imposta a cada um dos apelantes.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa dos apelantes, contra os termos da sentença prolatada na ação penal nº 7698-79.2018.811.005, código 278377, que tramitou pela 4ª Vara Crimina da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que condenou
Bismark Neves
pela prática do delito descrito no art. 157, §2º, inciso II e no art. 307, c/c arts. 29 e 69, todos do CP e
Wendna Mayume Sales Oliveira
, condenada pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, inciso II c/c art. 29, ambos do CP.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 42547975)

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que na data de 19 de junho de 2019, por volta das 08h50min, em um Parque Municipal, localizado na Avenida Mato Grosso, Bairro Centro, em Lucas do Rio Verde — MT,
BISMARK NEVES e WENDNA MAYUNE SALES DE OLIVEIRA
, agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta na pratica dos atos executórios, subtraíram, mediante violência e grave ameaça a pessoa, com emprego de arma branca (faca), coisas alheias moveis consistentes em 01 (um) celular, marca Samsung, modelo A5, cor rosa, avaliado em R$ 1.099,00 (mil e noventa e nove reais), de propriedade da vítima Maria Fabiana Pereira, e 01 (um) celular, marca Samsung, modelo A5, cor preta, avaliado em R$ 1.099,00 (mil e noventa e nove reais), pertencente a vítima Signey Braz dos Santos.

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que na data de 19 de junho de 2019, por Volta das O8h50min, na Avenida Pará, nas proximidades do Parque dos Buritis, em Lucas do Rio " Verde - MT,
BISMARK NEVES
atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio.

Evola-se dos autos que na data dos fatos as vítimas Maria Fabiana e Signey e sua filha Emanuelly, está de 09 (nove) anos de idade, estavam tirando fotografias no Parque Mu localizado na Avenida Mato Grosso, Bairro Centro, nesta cidade foram surpreendidos pelos indiciados BISMARK e WENDNA.

Segundo restou apurado, os indiciados aproximaram-se de bicicleta e, ato continuo, anunciaram o assalto, sendo que WENDNA se utilizou de uma faca para exigir a entrega dos pertences pessoais dos ofendidos.

Comprovou-se que o indiciado BISMARK tomou da mão da vítima Maria o celular marca Samsung, modelo A5, cor rosa, enquanto WENDNA exigiu que a vítima Signey entregasse seu celular celular, marca Samsung, modelo A5, cor preta, mediante ameaga exercida com emprego de uma faca, momento no qual a aludida vitima pediu aos assaltantes que não fizessem nada com eles.

Ficou demonstrado que, diante da investida da indiciada WENDNA contra a vítima Signey, sua esposa Maria tentou defendê-lo, eis que ele teria sido submetido a uma cirurgia recentemente, quando, então, acabou sendo golpeada com a faca por WENDNA. Após a subtração dos bens, os indiciados empreenderam fuga.

Restou demonstrado que, em seguida, vítimas contataram a Policia Militar que deu início as diligências para localizar a res furtiva e seus autores. Durante as buscas, receber novas informações dando conta do rumo tornado pelos indiciados.

Em razão disso, os policiais realizar diligências no local indicado e lograram êxito em localizar o BISMARK, o qual se identificou como Tulio Cesar Neves, visando obter vantagem em proveito próprio, consistente em prejudicar a investigação criminal e eventual responsabilidade penal, bem como em omitir sua vida pregressa.

Em seguida, os policiais ainda lograram êxito em localizar a indiciada WENDNA na Rua Papanduva, Bairro Alvorada, nesta cidade, a qual confessou sua participação no crime de roubo e indicou o local onde ocultou os objetos subtraídos e a faca utilizada na empreitada criminosa.

Ante o exposto, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia
BISMARK NEVES
como incurso no artigo 157, § 2°, inciso II, c/c o artigo 29, c/c o artigo 61, inciso II, alínea todos do Código Penal, e no artigo 307, do Código Penal, na forma do artigo 69, do referido Códex, e
WENDNA MAYUNE SALES DE OLIVEIRA,
como incursa no artigo 157, § 2°, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, alínea c/c o artigo 29, todos do Código Penal. Requer-se que, recebida e autuada esta, seja instaurado contra os denunciados o devido processo penal, citando-os para apresentarem resposta escrita, prosseguindo-se nos demais atos do processo para que ao final sejam julgados e condenados. (...).”

BISMARK NEVES

Absolvição – Roubo Majorado

Pleiteia o recorrente, em suma, a absolvição do delito tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do CP, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Data vênia sem razão.

À luz do noticiado, a materialidade do delito repousa no boletim de ocorrência (Id. 42547978), do termo de reconhecimento de pessoa (Id. 42547977 e 42547978), do auto de prisão em flagrante (Id. 42547976), bem como, da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Igualmente a autoria é incontroversa, uma vez que as vítimas narraram com riqueza de detalhes, que os apelantes, em concurso de pessoa, subtraíram dois celulares, mediante violência e grave ameaça, exercida com o emprego de uma faca. Vejamos os depoimentos colhidos das testemunhas e vítimas:

Na fase extrajudicial, o policial militar Gabriel Cardim Pazim, relatou: (Id. 42547976)

“(...) QUE E policial militar lotado no 13BPM nessa cidade e na data de hoje 19/06/2019 por volta das 08h50min, momento em que recebeu denúncia via 190 da vítima identificada como sendo MARIA FABIANAPEREIRA relatando o seguinte fato que estava no parque tirando fotos com seu esposo SIGNEY BRAS DOS SANTOS e sua filha EMANUELLY PEREIRA DOS SANTOS, quando foram abordados por um homem de cor branca trajando camisa cinza e bermuda e uma mulher morena de blusa rosa, ambos de bicicleta, que os abordaram e a mulher sacou uma faca e anunciou o roubo, oportunidade que sob grave ameaça subtraíram os celulares das vítimas, sendo 02 (dois) aparelhos celulares da marca samsung de modelo a5, que no momento em que a suspeita avançou contra Signey, Maria tentou defende-lo e foi atingida com golpes de faca no braço direito causando alguns ferimentos. Que diante do noticiado as guarnições realizaram rondas obtendo êxito em localizar as bicicletas utilizadas no roubo, em uma mata no interior do parque. Que em ato continuo houve uma segunda informação relatando que o mesmo casal teria tentado realizar um segundo roubo, entretanto frustrado. Que segundo o denunciante, que não quis se identificar, os suspeitos evadiram pelo interior do parque dos buritis. Que realizou uma varredura a pé no interior do parque, onde localizou o suspeito evadindo sentido Avenida Pará, sendo detido imediatamente. Que o suspeito foi identificado como sendo TULIO CESAR NEVES. Que através de informações anônimas esta equipe foi informada que a suspeita teria trocado de roupa e estaria utilizando uma blusa azul, onde após diversas rondas no intuito de localizá-la, foi possível fazer sua detenção na Rua Papanduva de frente à casa de número 1596, bairro alvorada. Que a suspeita foi identificada como sendo WENDNA MAYUME SALES OLIVEIRA. Que o depoente ao indagar WENDNA a respeito do roubo a mesma confessou e indicou onde teria ocultado os celulares e a face. Que do suspeitos durante confecção do boletim de ocorrência alegou que seu nome seria Tulio Cesar Neves, onde na verdade, de acordo com a equipe de investigadores da dpjc, se trata de BISMARK NEVES. Que diante da situação flagrancial BISMARK e WENDNA foram conduzidos a delegacia; (...).”

O depoimento do Policial Militar Arlindo Santos Macedo foi no mesmo sentido, confirmando toda a ação delituosa. (Id. 42547977)

A vítima Maria Fabiana Pereira, perante a autoridade policial, descreveu com detalhes como aconteceu os fatos, vejamos: (Id. 42547977)

“(...) QUE a declarante estava no Lago dos pedalinhos, nessa cidade, juntamente com seu esposo SIGNEY BRAS DOS SANTOS e sua filha EMANUELLY PEREIRA DOS SANTOS, está com nove anos de idade, momento que foram abordados por um homem branco, magro, bigodinho ralo, cicatriz no rosto, altura mediana e usava camisa cinza e bermuda e uma mulher morena, magra, altura mediana vestia blusa rosa de alcinha e short bege e ambos estavam em bicicletas. Que o homem tomou o celular marca modelo Sansumg A5 cor rosa da mão da declarante dizendo perdeu. Que o homem anunciou o assalto. Que a mulher estava portando uma arma branca tipo faca de cozinha e disse perdeu, perdeu passa o celular. Que o esposo da declarante SIGNEY pediu para que eles no fizessem nada com eles. Que a mulher ao ver que SIGNEY estava com celular marca modelo Samsung A5 de cor preta no bolso ordenou que ele entregasse. Que a mulher foi pra cima de SIGNEY. Que a declarante ao ver que a mulher foi pra cima de SIGNEY com a faca a mesma no pensou duas vezes em defende-lo porque ele passou por cirurgia a pouco tempo. Que a mulher desferiu um golpe com a faca no braço direito da declarante. Que os |adr6es levaram os celulares e tomaram rumo ignorado. Que o homem não estava portando arma. Que os celulares custam aproximadamente R$1.000,00 (um mil reais) cada. Que neste ato foi presentado BISMARK NEVES e WENDNA MAYUME SALES OLIVEIRA e a mesma os reconhece como sendo as pessoas que os assaltaram. (...).”

Corroborando com todas as provas dos autos, temos o depoimento na fase pré-processual da vítima Signey Braz dos Santos: (Id. 42547978)

“(...) QUEque o declarante estava no Lago dos pedalinhos, nessa cidade, juntamente com sua esposa MaARIA FABIANA PEREIRA e sua filha EMANUELLY PEREIRA DOS SANTOS, está com nove anos de idade, momento que foram abordados por um homem branco, magro, bigodinho ralo, cicatriz no rosto, altura mediana e usava camisa cinza e bermuda e uma mulher morena, magra, altura mediana vestia blusa rosa de alcinha e short bege e ambos estavam em bicicletas. Que o homem tomou o celular marca modelo Sansumg A5 cor rosa da mão da sua esposa dizendo perdeu. Que o homem anunciou o assalto. Que a mulher estava portando uma arma branca tipo faca de cozinha e disse perdeu, perdeu passa o celular. Que o declarante pediu para que eles não fizessem nada com eles. Que a ladra ao vê-lo com celular marca modelo Samsung A5 de cor preta no bolso ordenou que ele entregasse. Que sua esposa MARIA ao ver que a mulher foi pra cima do declarante tentou tirar a faca da mulher. Que o declarante passou por cirurgia a pouco tempo. Que viu que a mulher desferiu um golpe com a faca no braço direito de sua esposa. Que os ladrões levaram os celulares e tomaram rumo ignorado. Que o homem não estava portando arma. Que os celulares custam aproximadamente R$1.000,00 (um mil reais) cada. Que neste ato foi apresentado BISMARK NEVES e WENDNA MAYUME SALES OLIVEIRA e a mesma os reconhece como sendo as pessoas que os assaltaram. (...).”

O apelante Bismark das Neves, na delegacia, permaneceu em silêncio (Id. 42547978), todavia a recorrente Wendna Mayume Sales de Oliveira, confessou o crime, e falou que Bismark não participou do crime,
in verbis
: (Id. 42552980)

“(...) Que confessa o roubo. Que afirma que estava há dois dias usando drogas tipo pasta base de cocaína. Que como a droga tinha acabado decidiu roubar. Que seu namorado Bismark foi atrás da interrogada porque haviam brigado momentos antes. Que foi ao lago e viu uma família tirando fotos no local. Que decidiu rouba-los. Que estava com uma arma branca tipo faca de cozinha na mão e ordenou que a mulher entregasse o celular. Que a mulher entregou o celular. Que a interrogada viu no bolso do senhor uma carteira de cigarro e ordenou que o mesmo entregasse. Que foi pegar a carteira de cigarro momento em que a mulher pegou no ombro da interrogada. Que a interrogada se assustou e passou a faca no braço da mulher. Que não quis machucar a vítima. Que Bismark não ajudou no roubo. Que saiu do local e até pensou em voltar, entregar o celular e pedir desculpas mais já era tarde. Que confessa ter trocado de roupa mais mesmo assim foi presa pelos policiais. Que de imediato confessou aos policiais o crime e indicou o local onde ocultou os celulares e a face usada no roubo. Que está arrependida do que fez. Que não ouviu seu namorado BISMARK mentir o nome. (...).”

Destarte, transcrevo o depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, que foram devidamente resumidas pelo juiz sentenciante,
in verbis
: (Id. 42552494 até 42552496)

“(...) Em resumo, declararam que estavam no Parque Municipal passeando e, no momento em que foram tirar uma fotografia com o aparelho de telefone celular da vítima Maria, o acusado aproximou-se falando “perdeu” e retirando o aparelho das mãos da vítima Maria, momento em que a mesma reagiu e pegou o telefone novamente e, o acusado, por fim, pegou o celular. Alegaram que por conta dessa situação, a acusada ficou agressiva e foi aproximando-se da vítima Signey, que possuía outro celular no bolso do shorts, com a faca em punho, então, a vítima Maria tentou puxar o braço da acusada, quando a mesma virou e acertou a vítima, em seguida os assaltantes saíram de bicicleta do local. Afirmaram que, após conseguir realizar o rastreamento do seu celular, os policiais conseguiram efetuar a prisão da acusada e recuperar os objetos subtraídos. Findo, afirmram ter efetuado o seguro reconhecimento pessoal dos assaltantes.

(...)

Ademais, a acusada Wendna Mayune Sales de Oliveira, quando interrogada em Juízo, afirmou que subtraiu o celular da vitima Signey e o acusado Bismark subtraiu o celular da vítima Maria. Salientou que estava empunhando uma faca (vide CD de fl. 140).

Por sua vez, o acusado Bismark Neves, quando interrogado em Juízo, afirmou que estava acompanhando a acusada Wendna no momento do assalto, mas porque havia acabado de encontrá-la. Negou ter conhecimento de que a acusada iria praticar o assalto. Negou ter subtraído qualquer objeto ou ter anunciado o assalto. (vide CD de fl. 140).”

Com efeito, vê-se que os testemunhos dos policiais militares são coerentes e harmônicos com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade. Assim, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem “
meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
” (STJ-AgRg no AREsp nº 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Vê-se que palavra dos policiais,
in casu
, ressoa de considerável valia na elucidação dos fatos, notadamente quando a defesa não demonstra seu descrédito ou algo que a coloque em suspeição.

Ademais, observa-se que após acontecer o delito, a Polícia Militar foi avisada e empreendeu diligências para encontrar os autores dos crimes, tendo sido visualizado o apelante e após feito o reconhecimento pessoal pelas vítimas. Assim, a negativa do acusado, isolada nos autos, não é suficiente para rechaçar a condenação, se não se fizerem presentes argumentos sólidos e plausíveis capazes de suscitar dúvidas sobre a palavra da vítima.

Ressalte-se que,
in casu
, tratam-se de duas vítimas que reconheceram os réus e afirmaram, sem sombra de dúvidas serem eles os autores do crime, bem como ainda confirmaram que foi o apelante Bismark que anunciou o assalto, e nesta mesma senda, inexistem no feito, elementos para desqualificar o depoimento das vítimas, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso da parte delas em atribuir falsamente o delito de roubo aos recorrentes, as afirmações das vítimas não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria por parte da defesa.

Vejamos os entendimentos jurisprudenciais,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2º, I DO CÓDIGO PENAL - CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatóriomínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de roubo pelo agente está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima, corroborada pelas demais provas orais. (N.U 0001117-02.2010.8.11.0064, , RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016). Destaquei. Assim, as provas coligidas nos autos dão suporte ao édito condenatório, inexistindo espaço para a incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo e, por consequência, a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Comprovadas a autoria e materialidade do delito, não há como acolher a pretendida absolvição por insuficiência comprobatória, porquanto as provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação, ademais quando a negativa de autoria se apresenta destituída de álibi comprobatório e verossimilhança, como no presente caso.

No mais, quanto a aplicação da pena de roubo simples para o apelante, necessário seria o afastamento do concurso de pessoas, todavia tal majorante restou plenamente comprovada nos autos.

No caso dos autos, da análise da prova coligida ao feito, não deixam dúvidas de que o recorrente praticou o roubo em comunhão de vontades com outro indivíduo, as vítimas, em suas declarações, relatou que o apelante, em companhia da recorrente Wendna, cometeram o delito patrimonial, exercendo grave ameaça com o emprego de arma de branca.

Assim, por existir prova no caderno processual que o crime patrimonial foi perpetrado mediante concurso de agentes, a aplicação da pena de roubo simples não deve subsistir.

Portanto, inexiste dúvida razoável que impeça a confirmação da condenação contra a qual o apelante se mostra inconformado, pretendendo sua absolvição ou a aplicação da pena de roubo simples, motivo pelo qual, nesse ponto, a respeitável sentença deverá ser mantida.

Absolvição – Falsa Identidade

Alega a defesa que a conduta atribuída ao apelante Bismark, quanto ao delito previsto no artigo 307 do Código Penal, não configura crime, pois trata-se de conduta que caracteriza direito de autodefesa, pois conforme se depreende dos autos o mesmo foi prontamente identificado na fase inquisitorial.

Sabe-se que o bem juridicamente protegido pelo tipo penal é a fé pública e no caso em concreto, houve o dolo direto do réu para ocultar a sua real identidade.

A atribuição de identidade falsa, ainda que seja para autodefesa, não descaracteriza o crime previsto no art. 307 do Código Penal, extrapolando a garantia da não autoincriminação, podendo causar graves consequências, como a imposição de um decreto condenatório a alguém inocente.

No tocante a tal delito, o e. Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão, cristalizada no enunciado da Súmula nº. 522 de sua Súmula, no sentido de que
"a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa"
.

O Supremo Tribunal Federal em repercussão geral firmou o seguinte entendimento:

EMENTA CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA INDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes. (RE 640139 RG, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 22/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-05 PP-00885 RT v. 101, n. 916, 2012, p. 668-674)

Na mesma direção, tem-se o seguinte julgado:

(...) AFRONTA AO ART. 307 DO CP. FALSA IDENTIDADE. TIPICIDADE. SÚMULA 522/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Nos termos do enunciado n.º 522 da Súmula desta Corte Superior de Justiça, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1265017/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018)

No mais, os depoimentos dos policiais militares em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovaram que o apelante Bismark, na delegacia, apresentou o nome de Tulio Cesar Neves.

Assim sendo devidamente comprovado o delito, também impõe-se manutenção da condenação do acusado pela prática do crime de falsa identidade (art. 307 do CP), não havendo razão para a pretendida absolvição.

WENDNA MAYUME SALES OLIVEIRA

Pretende a defesa da apelante aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 46, da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a pena em 2/3 (dois terços), tendo em vista que restou claro que a recorrente enfrenta problema com a dependência química e precisa de internação hospitalar psiquiátrico para desintoxicação e tratamento.

O artigo 46 e 45, da Lei de Drogas, traz a hipóteses em que a pena pode ser diminuída, se constatado que ao tempo da ação, o agente não tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito da conduta,
in verbis
:

“Art. 45. É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Parágrafo único. Quando absolver o agente, reconhecendo, por força pericial, que este apresentava, à época do fato previsto neste artigo, as condições referidas no caput deste artigo, poderá determinar o juiz, na sentença, o seu encaminhamento para tratamento médico adequado.”

“Art. 46. As penas podem ser reduzidas de um terço a dois terços se, por força das circunstâncias previstas no art. 45 desta Lei, o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.”

Pois bem. A interpretação que se extrai dos retrocitados dispositivos é no sentido de que, a pena do agente condenado pela prática de qualquer ilícito penal pode ser reduzida de um terço a dois terços (1/3 a 2/3), quando em razão da dependência de droga ou sob o seu efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Registre-se, que a respeito da aplicação da referida causa de redução da pena, a doutrina tem entendido que:

“Realizado o exame pericial, este poderá apontar que o acusado no momento dos fatos era parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos ou parcialmente incapaz de determinar-se de acordo com o entendimento do ilícito. É a inimputabilidade relativa.

Aos moldes do artigo 45 da Lei 11.343/06, será necessário que a incapacidade relativa no momento da prática do crime seja proveniente de dependência ou de uso fortuito ou de força maior. Alcança qualquer crime do sistema legal punitivo.

Com a inimputabilidade relativa, haverá uma causa de diminuição de pena de 1/3 a 2/3. Por se tratar de direito da defesa, para que a diminuição não seja feita no limite máximo, deverá o juiz fundamentar no contexto da própria inimputabilidade relativa a razão da não diminuição no máximo, revelando os motivos fáticos que orientaram a decisão.” (QUEIROZ, Paulo; BIZZOTO, Alexandre; BRITO RODRIGUES, Andréia. In: Comentários Críticos à Lei de Drogas. 3ª edição. Editora Lumem Júris. 2010. Rio de Janeiro. P. 169.)

No que se refere ao caso fortuito ou de força maior, entende-se que tais circunstâncias devem ser provadas durante a instrução processual, sendo ônus da defesa a sua demonstração, haja vista que a presunção é sempre pela normalidade da pessoa.

Além disso, é necessária a realização de exame pericial na pessoa do acusado, para que então se ateste a sua inimputabilidade diminuída ou absoluta, advinda do uso ou dependência de substância entorpecente.

No caso dos autos, observa-se que a defesa não produziu qualquer elemento capaz de comprovar que o apelante, no momento da prática dos crimes, não possuía plena capacidade de compreender o caráter ilícito dos seus atos, tendo em vista que a Avaliação Psiquiátrica Judicial (Id. 42552460), somente comprova que a apelante Wendna é depende química e precisa realizar tratamento.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 – PENA-BASE EXACERBADA – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA - REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL – REINCIDÊNCIA APLICADA SEM COMPROVAÇÃO IDÔNEA - AGRAVANTE AFASTADA- PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE PENA EM RAZÃO DO USO E DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESES DOS ARTIGOS 45 E 46, DA LEI N. 11.343/2006 NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARAO SEMIABERTO – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Redução da pena-base do apelante ao mínimo legal, porquanto não há elementos concretos a justificar a desvaloração de qualquer circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal. Não há como manter a agravante da reincidência, ante a inexistência de folha de antecedentes ou certidão cartorária que a comprove, pois as que existem nos autos revelam apenas a existência de inquéritos e ações penais em andamento. A interpretação que se extrai do artigo 46, da Lei de Drogas é no sentido de que a pena do agente condenado pela prática de ilícito penal pode ser reduzida de um terço a dois terços (1/3 a 2/3), quando em razão da dependência de droga ou sob o seu efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, o agente não possuía ao tempo da ação ou omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
O simples fato de ser usuário de droga, por si só, não autoriza a aplicação do artigo 46, se não provada a redução da capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, por meio de exame pericial
. ‘Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito’ (Súmula 440-STJ).” (Ap 105058/2013, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/11/2013, Publicado no DJE 29/11/2013).

Ante esses argumentos, não restando evidenciada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 45 e 46 da Lei de Drogas, não há como reconhecer a semi-imputabilidade da agente.

Readequação da pena aquém do mínimo legal, com o afastamento da Súmula 231 do STJ.

A defesa pleiteia a readequação da pena aquém do mínimo legal, com o afastamento da Súmula 231 do STJ, por conta da circunstância da confissão espontânea.

Contudo, em relação a aplicação da confissão espontânea na segunda fase, insta consignar, que agiu com acerto o magistrado singular, ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea, porém deixando de aplicá-la, pois, muito embora esteja correto o reconhecimento da mencionada atenuante, sua eventual aplicação violaria o disposto no verbete sumular nº 231 do STJ que dispõe:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Assim, os arestos dos Tribunais Superiores a respeito do tema:

“[...] REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. [...] A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça”. [...] (ARE 750896 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014).

“[...] A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". [...] (AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

No mesmo sentido, o entendimento deste E. TJ/MT:

“[...] Sendo a sanção basilar fixada no mínimo legal, descabe cogitar acerca da aplicação de atenuante, mercê da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal. Inteligência da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça. [...] (N.U 0002610-95.2017.8.11.0087, Ap 81486/2018, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

“[...] Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal. [...] (N.U 0003068-50.2018.8.11.0064, Ap 77164/2018, DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)

Destarte, é cediço que a incidência das atenuantes em alusão não podem reduzir a pena abaixo do menor quantitativo permitido por lei, mormente porque, não obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do
caput
do artigo 65 do Código Penal, que usou a expressão sempre atenuam a pena, é certo que a aplicação deste dispositivo, foi resolvida pela edição da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, não se podendo, pois, flexibilizar, como quer o apelante, o entendimento contido no referido verbete sumular.

Ainda nessa linha intelectiva, deve ser consignado que ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal. Destarte, na primeira fase, obrigatoriamente, não pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do artigo 59, do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do artigo 68, do referido Códex desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que na terceira etapa, não há limites para fixação.

Desta forma, não há qualquer reparo a ser realizado na individualização da pena estabelecida à apelante.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer,
nego provimento
aos apelos interpostos por
Bismark das Neves e Wendna Mayume Sales Oliveira
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020